Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL.
1. Conforme entendimento pacificado do STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. No caso vertente, deve ser considerado razoável o transcurso do período de 20 meses para a reiteração do requerimento de pesquisa nos sistemas disponíveis no Juízo de origem para localização de bens dos devedores passíveis de penhora.
3. Mostra-se plausível a realização de busca de bens via sistema SISBAJUD quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa ao antigo sistema BACENJUD, sendo possível que as condições financeiras e patrimoniais da parte devedora tenham se alterado nesse período, e ainda considerada a ampliação de funcionalidades do sistema SISBAJUD, que foi implantado para suprir as deficiências do antigo sistema BACENJUD.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.